Tribunal: TJES
Processo: 5014293-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014293-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014293-48.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RECORRIDO:
LUCAS COSTA DE ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. EXPOSIÇÃO A RISCO DE SAÚDE. COMÉRCIO DE CARNE ESTRAGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
QUANTUM
ESTABELECIDO DENTRO DO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que o autor alega que em 28/09/2021 dirigiu ao estabelecimento da DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A para realizar compras, tendo adquirido uma peça de carne (Contra-Filé Friboi). O açougueiro ao abrir a peça constatou que ela estava estragada e, por isso, realizou a troca da peça de carne por outra. Porém, ao chegar em casa e abrir a embalagem do produto, percebeu que novamente se encontrava esverdeado, podre e com mau cheiro, apesar de estar dentro do prazo de garantia. Desse modo, almeja a repetição indébito dos valores pagos, além de danos morais.

A requerida, ao seu turno contesta (ID 4706122), alegando preliminarmente, incompetência do juizado especial, por necessidade de perícia, bem como sustenta a ausência dos ensejadores da responsabilidade civil.

O Juízo
a quo
ao julgar assim concluiu (ID 4706133):

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) condenar as requeridas drift comercio de alimentos s/a e jbs s/a, de forma solidária, a restituírem de forma simples ao autor lucas costa de araujo, a quantia de r$ 80,06 (oitenta reais e seis centavos), corrigido a partir do desembolso e acrescido de juros a contar da citação.

b) condenar as requeridas drift comercio de alimentos s/a e jbs s/a, de forma solidária, a indenizarem o autor lucas costa de araujo na quantia de r$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido e acrescido de juros a partir desta data.

Inconformada (DI 4706138) a requerida interpôs recurso inominado alegando necessidade de reforma da sentença pelos seguintes motivos: i) incompetência do juizado - necessidade de perícia técnica; ii) ausência de configuração da prática de ilícito indenizável; iii) ausência de danos morais, ou sua minoração.

Quanto à preliminar de incompetência, por necessidade de perícia técnica, compreendo que razão não assiste ao recorrente. O caso dos autos é facilmente aferível pelos fatos narrados na inicial, bem como pelas fotos de ID 4706093. Posto que as provas dos autos mostram-se suficientes para o julgamento rejeito a preliminar de incompetência do juizado.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, depreende-se dos autos que o autor comprova a sua compra (ID 4706094), bem como a sua reclamação junto a vigilância sanitária (ID 4706096). A situação da carne da encontra-se comprovada nas mídias de ID 4706093. Desta forma, mostra-se cabalmente demonstrada a situação de exposição ao risco à saúde que foi exposto ao consumidor (art. 12 c/c 14, CDC) como já consagrado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A 2ª Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de alimento industrializado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde ou à sua incolumidade física e psíquica, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo desnecessária a ingestão do produto contaminado por corpo estranho para a configuração do dano.

2. O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor.

3. Quantia arbitrada que se mostra incapaz de gerar o enriquecimento ilícito do consumidor e suficiente para punir a empresa pela conduta reprovável.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Trago à baila, ainda, excerto da Sentença objurgada:

“[...]Pois bem, para comprovar os fatos constitutivos, consta nos autos a nota fiscal do produto, reclamação administrativa, Boletim de Ocorrência e imagens fotográficas. Logo, resta demonstrada de forma suficiente nos autos que o produto adquirido não apresentava condições normais de consumo, estando estragado.

Aliás, nota-se que o defeito foi de fácil constatação - vez que identificado logo na abertura do produto, não havendo ingestão da carne.

Como cediço, incumbe ao fornecedor uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos.

Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente unificou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho – ou do próprio corpo estranho – para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor (STJ. 2ª Seção. REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021).

Com efeito, a mera comercialização de produto de gênero alimentício com corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita, caracterizando dano moral in re ipsa porque a presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos comumente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, caracterizando-se a situação como um defeito do produto, a permitir a responsabilização do fornecedor.

De rigor, portanto, a responsabilização dos fornecedores, devendo restituírem, de forma simples, os valores pagos pelo produto; além de indenizarem o consumidor por dano moral in re ipsa diante da aquisição de produto alimentício contendo corpo/estado estranho, ou seja, quebra de confiança em produto de marca conhecida, e do sentimento de vulnerabilidade e impotência, considerando que há ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.”

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, além da exposição ao risco à saúde que ocorreu, compreendo que o valor estabelecido em Sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e merece ser mantido (Enunciado 32 do Colegiado Recursal)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)